Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600780-19.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. DERRAME DE SANTINHOS.
EXTINÇÃO DE PLANO DO PROCESSO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE TERIA DECORRIDO O
PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. PECULIARIDADE DESTE TIPO DE
IRREGULARIDADE, CUJO FATO É CONSTATADO NA
DATA DO PLEITO. INTERESSE DE AÇÃO QUE
PERSISTE EM RELAÇÃO À COMINAÇÃO DE MULTA
ELEITORAL. DIREITO DE AÇÃO. EFETIVIDADE.
RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS)
PARA AS REPRESENTAÇÕES POR PROPAGANDA
IRREGULAR
OCORRIDA
NO
RÁDIO
E
NA
TELEVISÃO,
CONFORME
JÁ
SINALIZOU
O
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013, § 4º
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DOS
REPRESENTADOS,
QUE
FORAM
SOMENTE
INTIMADOS
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE RETORNO
Num. 34884616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO O
DEVIDO PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “(...) 5. O "derramamento de santinhos" usualmente
ocorre no próprio dia do certame. Assim, o atual termo
‘ad quem’ para propor representação contra essa
espécie de propaganda restringe sobremaneira o direito
de ação dos legitimados ativos (art. 5º, XXXV, da
CF/88), que não dispõem de prazo razoável para atuar
visando resguardar o processo democrático contra
ilícito que, por suas características, tem grande
potencial de repercussão no eleitorado. 6. Ainda que
inexista interesse na retirada da propaganda após
realizado o pleito, cabível a multa do art. 37, § 1º, da Lei
9.504/97. 7. Em hipóteses como a dos autos, é
possível aplicar, por analogia, o prazo de 48 horas
utilizado para as representações por propaganda
irregular ocorrida no curso da programação normal das
(TSE - Recurso
emissoras de rádio e televisão”.
Especial Eleitoral nº 060136117, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 86, Data 05/05/2020).
2. Afastada a decadência, impõe-se a anulação da
sentença e o retorno dos autos à origem, já que inviável
desde logo solução de fundo da controvérsia, nos
termos do art. 1013, § 3º, I, CPC, uma vez que os
requeridos sequer foram citados.
3. Determinação de retorno dos autos ao juízo de
origem a fim d

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600780-19.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600780-19.2020.6.16.0006
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600780-19.2020.6.16.0006
que, considerando que esta representação foi proposta após a data do pleito, reconheceu de plano
a decadência do direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Munira Peluso, Izaias Antonio dde Oliveira Cunha, Luciano do Nascimento Silva e Sibelly Caroline
Pinto Maier, com fulcro nos artigos 36, § 3º, 73 e 96, todos da Lei nº 9.504/97 vez que
aproximadamente às 09 horas da manhã, na calçada e em frente ao local de votação, Colégio
Estadual Rocha Pombo, constatou-se muitos "santinhos" da candidata a eleição majoritária
municipal Sra. Munira Peluso e do candidato a eleição proporcional de Antonina Sr. Izaias Antonio
de Oliveira Cunha evidenciando derramamento de santinhos às vésperas das eleições, com a
finalidade de promover propaganda eleitoral de apoplexia. Aproximadamente às 10 horas da
manhã, na calçada da rua e em frente ao local de votação, Escola Estatual Professora Armina,
constatou-se muitos "santinhos" da candidata a eleição majoritária municipal Sra. Munira Peluso e
dos candidatos às eleições proporcionais de Antonina Sr. Luciano do Nascimento e Sra. Sibelly
Caroline Pinto Maier, evidenciando derramamento de santinhos às vésperas das eleições, com a
finalidade de promover propaganda eleitoral de apoplexia. Tal conduta, configura ilícito eleitoral
que afeta a normalidade e legitimidade das eleições promovendo as vésperas das eleições
derramamentos de santinhos em via pública e locais próximos às eleições com escopo de auferir
indevida vantagem em relação aos demais candidatos, infringindo ao disposto no artigo 37 da Lei
9.504/97 e artigo 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/19. Requereu a notificação dos representados
para apresentarem defesa, com a aplicação de multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei 9.504/97).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MUNIRA PELUSO (RECORRIDO)
IZAIAS ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA (RECORRIDO)
LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA (RECORRIDO)
SIBELLY CAROLINE PINTO MAYER (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34884
616
20/05/2021 10:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.754

RECURSO ELEITORAL 0600780-19.2020.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MUNIRA PELUSO
RECORRIDO: IZAIAS ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA
RECORRIDO: LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: SIBELLY CAROLINE PINTO MAYER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. DERRAME DE SANTINHOS.
EXTINÇÃO DE PLANO DO PROCESSO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE TERIA DECORRIDO O
PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. PECULIARIDADE DESTE TIPO DE
IRREGULARIDADE, CUJO FATO É CONSTATADO NA
DATA DO PLEITO. INTERESSE DE AÇÃO QUE
PERSISTE EM RELAÇÃO À COMINAÇÃO DE MULTA
ELEITORAL. DIREITO DE AÇÃO. EFETIVIDADE.
RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS)
PARA AS REPRESENTAÇÕES POR PROPAGANDA
IRREGULAR
OCORRIDA
NO
RÁDIO
E
NA
TELEVISÃO,
CONFORME
JÁ
SINALIZOU
O
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013, § 4º
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DOS
REPRESENTADOS,
QUE
FORAM
SOMENTE
INTIMADOS
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE RETORNO
Num. 34884616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO O
DEVIDO PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “(...) 5. O "derramamento de santinhos" usualmente
ocorre no próprio dia do certame. Assim, o atual termo
‘ad quem’ para propor representação contra essa
espécie de propaganda restringe sobremaneira o direito
de ação dos legitimados ativos (art. 5º, XXXV, da
CF/88), que não dispõem de prazo razoável para atuar
visando resguardar o processo democrático contra
ilícito que, por suas características, tem grande
potencial de repercussão no eleitorado. 6. Ainda que
inexista interesse na retirada da propaganda após
realizado o pleito, cabível a multa do art. 37, § 1º, da Lei
9.504/97. 7. Em hipóteses como a dos autos, é
possível aplicar, por analogia, o prazo de 48 horas
utilizado para as representações por propaganda
irregular ocorrida no curso da programação normal das
(TSE - Recurso
emissoras de rádio e televisão”.
Especial Eleitoral nº 060136117, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 86, Data 05/05/2020).
2. Afastada a decadência, impõe-se a anulação da
sentença e o retorno dos autos à origem, já que inviável
desde logo solução de fundo da controvérsia, nos
termos do art. 1013, § 3º, I, CPC, uma vez que os
requeridos sequer foram citados.
3. Determinação de retorno dos autos ao juízo de
origem a fim de que seja possibilitada a citação dos
representados e seja dado regular processamento ao
feito.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 34884616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral de ANTONINA (ID
21881116), em representação eleitoral apresentada pelo ora recorrente em face de MUNIRA
PELUSO, IZAIAS ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA, LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA e
SIBELLY CAROLINE PINTO MAYER, pela qual reconheceu-se de plano a decadência do
direito, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do
CPC, sob o fundamento de que a ação foi proposta após a data do pleito.
Em suas razões recursais (ID 21881266), o recorrente sustenta que a sentença
merece ser reformada, por aplicar-se ao caso concreto, por analogia, o prazo de 48 horas para
ajuizamento da ação, sob pena de restringir e violar o direito de açao dos legitimados,
conforme entendimento prospectivo, aplicável às eleições 2020, estabelecido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, no julgamento do REspe nº 060136117. Destaca que, no caso concreto, a
ação foi proposta no dia subsequente ao pleito, portanto, menos de 48 horas após a data da
eleição. Requer seja recebido e provido o recurso, para o fim de ser dado regular
prosseguimento ao processo.
Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer ID 22141816, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade o recurso
deve ser conhecido. E, no mérito, merece provimento.
Não se olvida acerca do entendimento consolidado, adotado pela sentença, no
sentido de que o prazo decadencial para a representação para apurar a prática de propaganda
eleitoral irregular, por violação à Lei nº 9.504/97, é a da data das eleições, sob pena de
reconhecimento da perda do interesse de agir do representante.
Não obstante, a irregularidade objeto da representação em questão apresenta
especial peculiaridade: a conduta ocorreu no dia das eleições. Aliás, conforme é sabido, o
derrame de santinhos em logradouros públicos, especialmente nas imediações dos locais de
votação, é constatada na data do pleito, já que geralmente é praticada na véspera e/ou na
madrugada do dia próprio pleito, razão pela qual é popularmente conhecida como “voo da
madrugada”.
Num. 34884616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

Para além de configurar o crime de “boca de urna”, tipificado pelo art. 39, § 5º, III,
da Lei nº 9.504/1997, é modalidade de propaganda que afeta a higiene e estética urbana, nos
termos do art. 243, VIII do Código Eleitoral e que possui potencial de afetar a isonomia do
pleito, de modo que também sujeita o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, já tendo o Tribunal Superior Eleitoral entendido pela mitigação da exigência de
notificação prévia do infrator, diante da peculiaridade deste tipo de infração eleitoral, conforme
se constata do seguinte precedente:
"Na hipótese de propaganda por meio de derramamento de santinhos na madrugada do
dia das eleições, a exigência da prévia notificação inserta no art. 37, § 1°, da Lei n°
9.504/97 pode ser mitigada, para garantir a
da referida norma, que é coibir a
ratio essendi
realização de propaganda eleitoral em bens públicos, a fim de preservá-los, garantindo a
isonomia entre os candidatos na disputa eleitoral e evitando influências no voto do eleitor"
(TSE - AgR-REspe nº 3795-68/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016 - grifei)

Nessa linha, tem razão o recorrente ao argumentar que exigir-se que a
representação eleitoral para a sua apuração ocorra tão somente até a data da eleição
praticamente inviabilizaria a efetividade do direito de ação pelos legitimados.
Dessa forma, é razoável o ajuizamento da demanda na data subsequente ao
pleito, conforme ocorrido no presente caso concreto.
Inclusive, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou no sentido de
que, para este tipo de infração eleitoral, incide, por analogia, o prazo de 48 horas – contadas
da data do ilícito, fixado pela jurisprudência desta Corte – utilizado para as representações por
propaganda irregular ocorrida no curso da programação normal das emissoras de rádio e
televisão. Confira-se a ementa do precedente:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. PROPOSITURA APÓS A
DATA DO PLEITO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC/2015. PROVIMENTO.
1. A teor do entendimento desta Corte para as Eleições 2018, o termo final para a
propositura de representação por propaganda irregular é a data do pleito, ainda que se
trate de "derramamento de santinhos" realizado no próprio dia da eleição.
2. No caso, a ação foi proposta em 9/10/2018, ou seja, dois dias depois do pleito
(7/10/2018), impondo–se reconhecer a decadência.
3. Recurso especial provido a fim de julgar extinto o feito com resolução de mérito (art.
487, II, do CPC/2015).
PLEITOS FUTUROS. ELASTECIMENTO. PRAZO. GARANTIA. DIREITO DE AÇÃO.
PRESERVAÇÃO. LISURA DO PLEITO. INTERESSE JURÍDICO.
4. Embora incabível – diante do postulado da segurança jurídica – modificar o
entendimento supra para os feitos relativos às Eleições 2018, o tema deve ser objeto
de reflexão para pleitos vindouros.
5. O "derramamento de santinhos" usualmente ocorre no próprio dia do certame.
Assim, o atual termo ad quem para propor representação contra essa espécie de
Num. 34884616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

propaganda restringe sobremaneira o direito de ação dos legitimados ativos (art. 5º,
XXXV, da CF/88), que não dispõem de prazo razoável para atuar visando resguardar
o processo democrático contra ilícito que, por suas características, tem grande
potencial de repercussão no eleitorado.
6. Ainda que inexista interesse na retirada da propaganda após realizado o pleito,
cabível a multa do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97.
7. Em hipóteses como a dos autos, é possível aplicar, por analogia, o prazo de 48
horas utilizado para as representações por propaganda irregular ocorrida no curso
.
da programação normal das emissoras de rádio e televisão
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060136117, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 86, Data 05/05/2020, não
destacado no original)

Do inteiro teor do precedente em questão, extraem-se relevantes fundamentos, a
seguir transcritos:
(...) Na espécie, é forçoso extinguir o feito, nos termos da referida jurisprudência, pois a
representação foi ajuizada em 9/10/2018, ou seja, dois dias depois do pleito, que ocorrera
em 7/10/2018.
Todavia, proponho – para eleições futuras, em homenagem aos princípios da proteção da
confiança, da isonomia e da segurança jurídica – que esta Corte reavalie esse
entendimento em situações como a do caso dos autos.
A conduta de “derramamento de santinhos” ocorre, em regra, na madrugada ou no próprio
dia do certame. Sob esse ângulo, assentar-se como termo final para ajuizar a demanda a
própria data em que praticado o ilícito restringe consideravelmente a efetiva tutela
jurisdicional perante quem se contrapõe às regras da disputa.
Ademais, dificulta sobremaneira o direito de ação dos legitimados ativos (art. 5º, XXXV, da
CF /88), que não dispõem de prazo razoável para atuar no sentido de resguardar o
processo democrático contra esse nefasto artifício, prática que privilegia os detentores de
maior poder econômico e que, por suas características, possui grande potencial de
repercussão no eleitorado.
Acrescente-se também que, ainda que inexista interesse jurídico na retirada da
propaganda após realizado o pleito, remanesce a possibilidade de imposição de multa ao
infrator.
Aliás, conforme prevê o art. 39, § 5º, III, da Lei 9.504/97, constitui crime, no dia da eleição,
“a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus
candidatos”, o que revela o inegável desvalor do “derramamento de santinhos” e seu
caráter deletério, o que reforça a necessidade de se conferir tratamento diferenciado na
seara cível-eleitoral no tocante ao prazo para propor a representação.
No mesmo sentido, a doutrina de Rodrigo López Zilio, para quem há de se lançar olhar
diferenciado para a propaganda irregular realizada na véspera ou no dia do pleito,
evitando-se que se deixe à deriva da atuação desta Justiça Especializada a apuração de
graves ilícitos:
Num. 34884616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

A representação por propaganda eleitoral deve ser ajuizada até a data da eleição, sob
pena de não conhecimento da ação por falta de interesse de agir (TSE – Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 28.227 – Rel. Min. Caputo Bastos – j.
02.08.2007). Esse entendimento é de difícil aplicação quando a propaganda
irregular é veiculada na véspera do pleito, pois, injustificadamente, não permite a
. (ZILIO, Rodrigo López.
. Porto Alegre: Verbo
apuração de um ilícito
Direito Eleitoral
Jurídico, 2016. p. 347)
Colhe-se, ainda, do bem fundamentado parecer ministerial que “a prevalecer o
entendimento do TSE para aplicar, como prazo final ao ajuizamento das representações
por propaganda eleitoral irregular, o dia das eleições, em derrame de propaganda ilícita no
pleito, ficará inviabilizado não apenas o poder de sanção da norma, como também será
fomentada a prática ilegal que a legislação busca combater” (ID 12.759.738, fl. 6).
Em suma, no caso específico de derrame de santinhos, impõe-se, em princípio, elastecer o
termo
para o manejo da representação a fim de garantir aos legitimados lapso
ad quem
temporal razoável para buscarem em juízo a respectiva reprimenda.
Nesse contexto, cabível, em princípio, por analogia, aplicar em hipóteses como a dos
autos o prazo de 48 horas – contadas da data do ilícito, fixado pela jurisprudência desta
Corte – utilizado para as representações por propaganda irregular ocorrida no curso da
programação normal das emissoras de rádio e televisão. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2006.
REPRESENTAÇÃO.PROPAGANDA IRREGULAR DURANTE O HORÁRIO NORMAL
DE PROGRAMAÇÃO. DECADÊNCIA.
1. É assente no TSE que, tratando-se de propaganda irregular durante o horário normal
de programação das emissoras de rádio e televisão, é de 48 horas o prazo para
ajuizamento da representação [...]
(AgR-REspe 277-63/RN, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 4/6/2008)
A partir dessas considerações, conclui-se que, embora no caso dos autos a solução
seja extinguir o feito diante da inobservância do prazo ora vigente, a matéria deve ser
objeto de maior reflexão para as eleições vindouras.

Assim, é se de reconhecer que não operada a decadência no presente caso.
Entretanto, a causa não está apta para receber julgamento de mérito desde logo, haja vista que
os recorridos não foram efetivamente “citados” para responder o recurso – tampouco
advertidos sobre os efeitos da revelia-, mas tão somente “intimados” (ID’s 21881216,
21881366, 21881416, 218881466, 21881516 e 21881766), tendo permanecido inertes (ID
21881816), de modo que falta ato indispensável à formação do processo. Logo, inviável a
aplicação da norma do art. 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.
Desse modo, o retorno dos autos ao juízo de origem para permitir a citação dos
recorridos é medida que se impõe, prosseguindo-se na sequência como de direito, conforme,
aliás, também se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral,
:
verbis
De saída, cumpre salientar que o art. 39, § 5º, inc. III, da Lei nº 9.504/97dispõe sobre as
condutas ilícitas na campanha eleitoral, definindo como crime a divulgação, no dia da
eleição, de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.
Num. 34884616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

Ademais, a propaganda exposta no dia do pleito é extemporânea, a ensejar –além de
eventual tipificação penal – a incidência das cominações pecuniárias do art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97: não se admite propaganda, após as 22h00, da véspera das eleições. In
, a prática ilegal sub examine (“voo da madrugada”) consistiu em lançamento, em vias
casu
e logradouros públicos, principalmente nas proximidades dos locais de votação, de
propaganda eleitoral impressa – panfletos, "santinhos" e outros volantes –, a afetar a
isonomia do pleito e comprometer a higiene e a estética urbanas.
A par dos dispositivos alhures, a conduta perpetrada ainda violou o art. 243, VIII, do
Código Eleitoral, a Lei nº 6.938/91 (Política Nacional de Meio Ambiente) e a Lei nº
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), visto que o lançamento, em vias
públicas, de centenas de papéis, implica a produção de grande quantidade de lixo e
caracteriza "boca de urna", porquanto, embora não entregues nas mãos do eleitor, os
“santinhos” foram espalhados para que deles fizessem uso no dia das eleições.
Isto posto, o interesse de agir persiste, independentemente do sucesso na disputa
eleitoral, mercê da imprescindibilidade de se coibir a degradação das vias públicas em dia
de eleições e da viabilidade da cobrança da sanção prevista pelo ordenamento.
Ainda que assim não fosse, a conduta em análise foi perpetrada no dia da eleição ou à
véspera do pleito, de modo que a exigência de que o ajuizamento da ação seja efetivado
até o dia da eleição tornaria letra morta a norma em questão. Por tal razão, os tribunais
pátrios vêm relativizando o referido prazo nas situações relacionadas ao “voo da
madrugada”, senão vejamos: (...)
Destarte, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo PROVIMENTO do recurso interposto,
determinando-se o recebimento da inicial.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, ao
efeito de afastar a decadência, determinando o retorno dos autos à origem, para que o feito
tenha regular prosseguimento.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600780-19.2020.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
Num. 34884616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042

PARANA - RECORRIDOS: MUNIRA PELUSO, IZAIAS ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA,
LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA, SIBELLY CAROLINE PINTO MAYER
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34884616 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:13
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917494721300000034026042
mero do documento: 21051917494721300000034026042